Tribunal: TJDFT
Processo: 0709688-89.2022.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Rediscussão da decisão. Ausência de vícios. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a apelação criminal, para redimensionar as penas privativa de liberdade e de multa do condenado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade ou omissão em determinado ponto do julgado recorrido no tocante à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.
III. Razões de decidir
3. A matéria posta nestes embargos foi enfrentada por este órgão fracionário de forma suficientemente fundamentada, a revelar o mero inconformismo e animus de rediscussão do decisum pela parte embargante, o que é vedado na seara restrita deste recurso.
4. É pacífico o entendimento deste TJDFT, em especial desta 1a Turma Criminal, no sentido de que os embargos de declaração não constituem a via adequada a reexaminar a fundamentação e as teses defensivas já analisadas no acórdão recorrido.
IV. Dispositivo
5. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, não providos.